Tribunal: TCU
Processo: 045.670/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor de Miguel Borges de Oliveira Júnior e de Marca Engenharia Ltda.

Inteiro teor:
VISTO, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Piauí em desfavor de Miguel Borges de Oliveira Júnior e Marca Engenharia Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante o Termo de Compromisso TC/PAC 0648/09 (registro Siafi 658071), firmado entre a Funasa e o município de Miguel Alves/PI, que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário para atender ao referido município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Marca Engenharia Ltda.; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Marca Engenharia Ltda., condenando-a ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Marca Engenharia Ltda., em solidariedade com Miguel Borges de Oliveira Júnior: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 06/12/2011 92.787,50 16/1/2012 278.269,42 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, à responsável Marca Engenharia Ltda., no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. promover, de ofício, o ajuste na descrição do débito estabelecido na alínea "a" do item 9.3 do Acórdão 9617/2023-TCU-Segunda Câmara , sob responsabilidade exclusiva do ex-prefeito Miguel Borges de Oliveira Júnior, que passa a figurar com a seguinte redação: [...] 9.3. (...) a) Responsabilidade individual de Miguel Borges de Oliveira Júnior: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Natureza 1/11/2010 1.728.793,08 Débito 28/11/2011 150,00 Débito 12/11/2013 48.150,61 Crédito 11/04/2014 15,44 Crédito [...] 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.9. dar ciência do presente Acórdão à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí e aos responsáveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Piauí que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; 9.11. levantar o sobrestamento da análise do recurso de reconsideração do Sr. Miguel Borges de Oliveira Júnior, determinado pelo item 9.3 do Acórdão 56328/2024-TCU-Segunda Câmara .